Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725113-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Indeferimento da Liminar – Fundamento Relevante – Risco de Dano Grave – Ausência – Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Especificamente em relação ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, é necessária a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia do provimento jurisdicional, caso no final se conceda a medida. Com efeito, o impetrante deve comprovar a liquidez e certeza do direito reclamado, bem como a situação de perigo no que diz respeito à demora na concessão da medida. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da tutela recursal pretensa. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do direito líquido e certo da impetrante para ver alterada a atividade econômica principal de sua filial junto aos órgãos distritais para fins de continuidade do seu funcionamento, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida nesse momento processual. Compulsando os autos originários, à toda evidência, pretende a impetrante afastar os efeitos do ato administrativo que indeferiu, em 18/3/2025, o pedido de alteração da atividade econômica secundária de aluguel de equipamentos de saúde para constar como a atividade principal da empresa. A Administração Pública aprovou com restrição o pleito da administrada para permitir o exercício, no local onde instalada a empresa, da atividade principal de comércio varejista de artigos médicos/ortopédicos. Noutro giro, impediu o exercício da atividade de aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, sob o fundamento de que a referida atividade, naquela localidade, contraria a Lei Complementar n.o 1.041/2024 e ao Decreto n.o 46.414/2024. É cediço que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, o que significa que toda e qualquer atuação da Administração Pública deve ser praticada em conformidade com a lei, salvo a existência de prova ao contrário. Nesse sentido, no caso dos autos, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que os argumentos trazidos pela agravante, por ora, não foram suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem, tampouco do relatório de consulta de viabilidade na área do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília PPCUB, o qual foi aprovado com restrição, conforme evidencia o documento de ID 73173204 - pág. 72. Para além, a alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à necessidade de atualizar seu contrato social para fins de alteração da atividade empresarial a ser exercida, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Conquanto a agravante entenda que tal medida é imprescindível para a regular continuidade das operações empresariais de sua filial junto a órgãos públicos, fornecedores e clientes, inexistem nos autos elementos probatórios mínimos de ter sofrido qualquer tipo de fiscalização ou prejuízo concreto em razão do indeferimento do pedido de alteração da atividade econômica. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator